Tribunal: TJMT
Processo: 0014363-92.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014363-92.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAZAR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 044.454.981-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAQUELINE ALCANTARA ORDANO - CPF: 039.256.961-21 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO; PREENCHERIA OS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
NARRATIVAS SEGURAS DO POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICABILIDADE – QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA [1,04Kg DE MACONHA] POR SI SÓ NÃO AFASTA A MINORANTE – JUSTIFICÁVEL A FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 – ARESTO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As narrativas seguras dos agentes policiais aliadas à investigação realizada pela Polícia Civil, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A apreensão de 1,04Kg (um quilograma e quarenta gramas) de maconha, da balança de precisão e do dinheiro sem comprovação da origem, apresentam-se como elementos de convicção aptos a demonstrar o tráfico de drogas (STJ, HC 318630/RS).

A droga apreendida
[1,04Kg de maconha
]
, por si só, não afasta a minorante do tráfico privilegiado, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração da redutora (STJ, HC 498685/SP) e justifica a incidência da fração redutora de 2/3 – dois terços – (STJ, AgRg no HC 489043/SP).

Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade da apelante e a natureza e quantidade do entorpecente cabível o regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014363-92.2014.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 373299), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 24454462).

A apelante sustenta: 1) a ausência de provas da ocorrência do crime de tráfico; 2) que preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, seja reconhecido o tráfico privilegiado (ID 24454494).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 2445449).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – 2. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA POR MEIO DA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - “(...) a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas (...) no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. (...)” (STJ – HC 540.850/SP – Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – Quinta Turma – Julgado em 12/11/2019 – DJe 20/11/2019) – SENTENÇA ESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 28143995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1° de novembro de 2013, por volta das 09h30min, policiais militares receberam uma “denúncia anônima” dando conta de que um veículo Fiat/Uno, de cor cinza, estava se deslocando até a região do Coxipó, em Cuiabá/MT, para fazer a entrega de entorpecentes; [...]

Durante a revista pessoal e veicular, os militares encontraram 01 (um) tablete de “MACONHA”, 01 (uma) balança de precisão, em cima do banco do passageiro, e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais), dentro de um frasco de tampa azul; [...]

DIANTE DO EXPOSTO, DENUNCIO a Vossa Excelência, JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO, [...], como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei 10.343/06.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, promotora de Justiça – ID 24447988)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (fl. 32), e pelos laudos de constatação preliminar (. 34) e toxicológico definitivo (fl. 117), não restando duvidas que a substância apreendida se tratava de “MACONHA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° l3 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E e F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas subsidiam a respeito: [...].

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a denunciada transportava drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO, [...], nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base e 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. [...].

Por esta razão e não havendo agravante a ser considerada, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, [...].

Concernente a minorante descrita no § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, embora a condenada seja primária, possua bons antecedentes, entendo que a mesma não faz jus a essa benesse, uma vez que se dedica a atividade criminosa, porquanto restou comprovada a vultosa quantidade de drogas, isto é, 1,040Kg (um quilo e quarenta gramas) de MACONHA.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, §2°, “b", do Código Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 24454463).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 24447999), Laudo de Constatação no 2640/2013 (ID 24448950) e Laudo Pericial no 3.14.2013.5345-01 (ID 24452486), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Hemerson Gonçalves de Lima (ID 24447992), André Luiz Vieira Martins (ID 244477992), policiais militares, João Batista de Lima (ID 24447992), policial civil, Cláudio da Costa Silva (ID 24447993), motorista do veículo abordado pelos policiais militares, e os interrogatórios de César Oliveira Leite (ID 24447996) e da apelante JAQUELINE ALCÂNTARA ORDANO (ID 24447994).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Hemerson Gonçalves de lima e André Luiz Vieira Martins, o investigador de Polícia Civil Oscarmo de Barros Gonçalves, o motorista Cláudio da Costa Silva, bem como interrogada a apelante (Relatório de Mídias - ID 24456453).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 1.11.2013, por volta das 9h30min, policiais militares abordaram o veículo Fiat/Uno, placa HSG-4941, no qual estavam Cláudio da Costa Silva, César Oliveira Leite e Jaqueline Alcântara Ordano, na região do Coxipó, após receberem informações de que um automóvel com aquelas características estaria transportando drogas para aquela localidade. Ao revistarem o veículo, os policiais militares encontraram sob o banco do passageiro da frente 1,04Kg
(um quilograma e quarenta gramas)
de maconha, uma balança de precisão e frasco de tampa azul contendo R$140,00 (cento e quarenta reais). Em investigação posterior, a Polícia Civil concluiu que a apelante e seu companheiro César Oliveira Leite estariam envolvidos na
“prática de tráfico doméstico no bairro do Porto”
(Relatório Policial – ID 24450482);

- o policial militar Hemerson Gonçalves de Lima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que abordaram o veículo Fiat/Uno, placa HSG-4941, após receberem informação de que as pessoas que estavam naquele automóvel estariam levando drogas para a região do Coxipó; a droga se encontrava embaixo do banco do passageiro da frente; no interior do veículo havia um odor característico de maconha;

- o investigador de Polícia Civil, Oscarmo Gonçalves dos Santos, na fase judicial, relatou a investigação realizada no Bairro do Porto após a prisão em flagrante da apelante; foram entrevistados moradores do Bairro para saber da participação da apelante na prática de tráfico de drogas; várias pessoas confirmaram que ela vendia drogas, na modalidade formiguinha, juntamente com o César Oliveira Leite [seu companheiro];

- a apelante, em Juízo, asseverou que convivia com o César Oliveira Leite a 2 (dois) meses antes do fato; no dia estava apenas acompanhando o convivente; após saírem de casa pararam na praça do porto, quando seu convivente foi encontrar com um rapaz; em seguida foram em direção à região do Coxipó; a polícia militar abordou o veículo e em vistoria do carro encontraram a droga embaixo do banco do César Oliveira Leite; não sabe a origem do entorpecente, que pertencia ao seu companheiro.

Nesse contexto, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Hemerson Gonçalves de lima e André Luiz Vieira Martins
] descreveram de forma segura e coerente a apreensão de maconha no interior do veículo.

Igualmente, o investigador de polícia [Oscarmo Gonçalves dos Santos], após levantamentos sobre a conduta da apelante, junto aos moradores do Bairro do Porto, descreve o seu envolvimento, com seu companheiro [César Oliveira Leite], na comercialização de drogas.

Com efeito, os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A apreensão de 1,04Kg (um quilograma e quarenta gramas) de maconha, da balança de precisão e do dinheiro sem comprovação da origem, apresentam-se como elementos de convicção aptos a demonstrar o tráfico de drogas (STJ, HC 318630/RS – Relator: Min. Gurgel Faria – 13.10.2015).

Registre-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assim sendo, a condenação pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal da apelante (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Quanto ao tráfico privilegiado, a apelante não registra ações penais ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 24450008).

A droga apreendida
[1,04Kg de maconha
], por si só, não se mostra suficiente para afastar a minorante, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora (
STJ, AREsp 1622612/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.2.2020).

No caso, considerada a quantidade e a natureza da droga, justifica-se a incidência da fração redutora de 2/3 – dois terços – (STJ, AgRg no HC 489043/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.3.2019).

Consequentemente, redefine-se as penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a pena corporal imposta, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, a natureza e quantidade do entorpecente [1,04Kg de maconha] autorizam o regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha: TJMT, AP no 112619/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha –1o.12.2017.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, em regime inicial aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020